Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603488-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
14/03/2024
Número: 0603488-89.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LEÔNIDAS EDSON KUZMA - PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEONIDAS EDSON KUZMA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838681
14/03/2024
14:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.259

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603488-
89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS A
DESTEMPO. REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO À UNIÃO. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos,
para o fim de corrigir erro material e reduzir o montante e ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Num. 43838681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Leonidas Edson Kuzma
em face do Acórdão nº 63.019 (ID 43785929), por meio do qual as suas contas relativas
às Eleições de 2022 foram julgadas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução de R$ 14.296,02 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43793746) que o Acórdão é obscuro quanto ao
recebimento de doação de recursos estimáveis, relativos a doação de material de
propaganda, e omisso na análise de documentação juntada a destempo, referente a
despesas com impulsionamento e locação de imóvel. Ainda, alega a existência de erro
material na análise de gastos com atividade de militância. Ao final, requer o acolhimento
dos embargos de declaração, para o fim reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43804596),
manifestando-se pelo acolhimento parcial dos embargos, para o fim de corrigir erro
material e alterar o montante a ser recolhido à UNIÃO, afastando-se os valores que
restaram documentalmente comprovados, apresentados após a emissão dos pareceres
técnico e ministerial.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 43838681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Passa-se à análise individualizada das alegações.

i) Inicialmente, o embargante apontou a existência de obscuridade no
acórdão embargado, sob o argumento de que a decisão não teria considerado que não
houve omissão de informação relativa à doação estimável concernente à utilização de
material de propaganda compartilhado. Isso, porque a irregularidade, no valor de R$
17.430,00, refere-se a estimativa de seu benefício no investimento total do Partido (R$
717.284,89), rateado entre vários outros candidatos.

A alegação não merece acolhimento.

Relativamente à omissão de receitas, a decisão restou assim fundamentada,
no que interessa (ID 43785929):

“a) Omissão de receitas - ausência de registro de receitas estimáveis em
dinheiro:

(...)

Na espécie, o setor técnico identificou ter havido a ausência de registro, na
presente prestação de contas, do recebimento de doação de receitas
estimáveis em dinheiro, referente à propaganda eleitoral, no valor de R$
17.430,00, a qual teria sido realizada pela Direção Estadual do PROS, paga
com recursos oriundos do FEFC.

(...)

No entanto, a irregularidade referente a doação estimável em dinheiro,
oriunda do próprio partido do prestador, não teve o condão
de comprometer a transparência das contas, constituindo-se vício meramente
formal, como bem observou a Procuradora Regional Eleitoral em seu parecer
(ID 43767060):

“Observa-se, portanto, que não houve irregularidade no recebimento da
receita, mas apenas em seu registro na prestação de contas do prestador.

Tendo em vista que não há irregularidade na doação estimável em si, mas
apenas em seu registro pelo beneficiário, entende-se não ser o caso de
devolução do recurso ao Tesouro Nacional e, em razão do percentual
(2,41% do total de receitas), passível apenas de ressalva.”

Diante disso, considerando-se que foi possível comprovar que a doação de
Num. 43838681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

material de propaganda foi doada ao candidato pela agremiação, porque
devidamente registrada na prestação de contas do partido, desnecessária a
determinação de devolução dos recursos públicos utilizados para pagamento
da despesa com serviço de divulgação.”

Neste ponto, tem-se que o embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao prejuízo que a irregularidade trouxe à análise das
contas e as respectivas ressalvas no ponto, na medida em restou consignado que tratou-
se de falha formal, que não comprometeu a fiscalização das contas.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.
Num. 43838681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

ii) Ainda, afirma o embargante que o acórdão é omisso quanto à análise de
documentos juntados após a emissão do parecer conclusivo, aptos a afastar
determinação de recolhimento de valores à União, atinentes a gastos com
impulsionamento e locação de imóvel.

Cabe consignar que trata-se de documentação trazida aos autos a destempo,
muito depois do prazo concedido para manifestação acerca do parecer conclusivo,
inclusive após a emissão do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que pode ser
aceita, exclusivamente, para eventual afastamento de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

No ponto, a alegação merece prosperar parcialmente, contudo, sem efeitos
modificativos.

ii.1) No que se refere aos gastos com impulsionamento constou da decisão
embargada o seguinte (ID 43785929):

“Na espécie, denota-se que foi registrada na presente prestação de contas a
realização de “despesas com impulsionamento de conteúdo” no valor de R$
60.700,00, cujo gasto eleitoral foi custeado em parte com recursos do FEFC
(R$ 37.000,00) e em parte com verbas da fonte “outros recursos” (R$
23.700,00).

Apesar disso, foram localizadas duas notas fiscais válidas, emitidas no CNPJ
de campanha do prestador, nos valores de R$ 859,52 e R$ 48.111,70, que
totalizam R$ 48.971,22.

Diante disso, o setor técnico consignou que:

“Quanto ao impulsionamento por Facebook, verifica-se nas tabelas acima,
a emissão de notas fiscais no valor total de R$ 48.971,22. Foi informado
pelo prestador o montante de R$ 60.700,00 referente a impulsionamento
por Facebook. A diferença entre o valor pago e as notas emitidas é de R$
11.728,78.”

No caso, portanto, ficou sem comprovação fiscal a diferença de R$ 11.728,78
(R$ 60.700,00 declarados - R$ 48.971,22 comprovados), cujo pagamento
Num. 43838681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

restou identificado por meio das contas bancárias do prestador.

Intimado acerca da inconsistência, o prestador limitou-se a afirmar que a
situação fugiu ao seu controle, uma vez que “(...) o Facebook efetua o
“fechamento” do mês para emissão da nota fiscal. Como a eleição ocorreu no
dia 2 de outubro, as duas primeiras notas emitidas pelo facebook ao
candidato não esgotaram o total dos gastos”.

Posteriormente ao prazo concedido para manifestação acerca do parecer
conclusivo, o prestador colacionou, no ID 43771297, nota fiscal emitida pelo Facebook, no
valor de R$ 11.036,73.

Nesse panorama, tem-se a comprovação de gastos com impulsionamento no
montante de R$ 60.007,95 (R$ 11.036,73 + R$ 859,52 + R$ 48.111,70), restando uma
diferença de apenas R$ 692,05 entre o que foi comprovado e o que foi declarado na
prestação de contas (R$ 60.700,00), a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, cogente reconhecer a nota fiscal apresentada, a fim de afastar
a determinação de recolhimento do montante de R$ 11.036,73 à União, reduzindo-se o
valor para R$ 692,05.

ii.2) Quanto às despesas custeadas com recursos públicos, no parecer
conclusivo foram identificadas inconsistências em despesas eleitorais custeadas com
valores oriundos do FEFC, atinentes à locação de imóvel, no valor de R$ 4.000,00, em
razão da ausência de apresentação do respectivo comprovante de propriedade do bem. A
decisão restou assim fundamentada neste ponto (ID 43785929):

“Na hipótese, trata-se de locação de bem imóvel, contratada com pessoa
física, sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente
juntado aos autos, do comprovante de propriedade do bem em nome do
contratado.

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador juntou aos
autos cópia do registro do imóvel em nome de DEJANIRA SAAD DE
OLIVEIRA, datado de 01/02/2010, senão vejamos (ID 43755268):

(...)

Portanto, como bem consignado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
parecer (ID 43767060), o documento apresentado não é contemporâneo à
campanha de 2022 e, portanto, não é hábil à comprovar a propriedade atual
do bem locado:

“No caso concreto, vê-se que a escritura apresentada como prova da
propriedade possui mais de 13 anos da emissão, não podendo ser
considerada como hábil a comprovar a situação atual do bem, ante a
falta da necessária contemporaneidade”. (grifei)

Num. 43838681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

Considerando que o pagamento de R$ 4.000,00 foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”

In casu, vê-se que o embargante trouxe aos autos, ainda que a destempo (ID
43771297), documento contemporâneo que comprova a propriedade do imóvel locado,
em nome de DEJANIRA SAD DE OLIVEIRA (ID 43771298).

Posto isso, é de se acolher os embargos no ponto, para reconhecer a
necessidade de afastamento da determinação de recolhimento de R$ 4.000,00 ao
Tesouro Nacional.

iii) Por fim, o embargante aduz ter havido engano no julgado no que se refere
ao exame de despesas com cabo eleitoral. Isso, porque embora o gasto com militância,
cujo contrato foi apresentado sem assinatura, tenha sido de R$ 1.700,00, constou ao final
da análise a determinação de recolhimento do valor de R$ 5.700,00 ao Tesouro Nacional.
Vejamos a decisão embargada neste ponto:

“Constou no parecer conclusivo que foram realizados gastos com atividade de militância e
mobilização de rua, no valor de R$ 1.700,00, cujo instrumento contratual foi entregue sem a
assinatura da contratada, qual seja:

(...)

No caso sob análise, ainda que tenha sido apresentado o instrumento contratual referente à
despesa com pessoal e o respectivo recibo, o contrato não foi devidamente assinado
pela contratada, de modo que não houve a comprovação da realização de despesas no
valor de R$ 5.700,00 e, considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução desse
valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.”

Vê-se que o acórdão incorreu em claro equívoco, devendo ser reconhecido o
erro material apontado, de modo que conste, em verdade, a determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.700,00.

De toda sorte, verifica-se que o erro material não foi capaz de influenciar no
resultado da análise das contas, haja vista o baixo percentual da irregularidade.

Em conclusão, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração,
sem efeitos modificativos, para o fim de afastar a necessidade de recolhimento de R$
4.000,00 e R$ 11.036,73 ao Tesouro Nacional, de modo que conste a determinação de
devolução do valor de R$ 692,05, nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, devendo as contas serem mantidas como aprovadas com ressalvas
diante das inconsistências analisadas no Acórdão embargado.
Num. 43838681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52

Ainda, é de se corrigir o erro material na parte final do item “c.2) Atividade de
militância e mobilização de rua”, de modo que conste do Acórdão embargado que não
restou comprovada a realização de despesas no valor de R$ 1.700,00, que devem ser
devolvidos à União, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, consigne-se que o total das irregularidades analisadas na prestação
de contas totalizou R$ 19.822,05, que representa aproximadamente 2,75% do total de
recursos utilizados na campanha (R$ 720.314,89), dos quais R$ 2.392,05 devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Leonidas Edson Kuzma, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
para o fim de reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 2.392,05,
nos termos do artigo 79, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e corrigir erro
material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603488-89.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogados
do EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, JOSE ROBERTO
AFFOLTER - PR72963, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, WALTER GOMES CORREA
NETO - PR0072736.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
modificativos, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/03/2024 14:49:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031414490594300000042795347
Número do documento: 24031414490594300000042795347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 15:02:52